Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707437-43.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES MARQUES RODRIGUES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor Charles Marques Rodrigues contra a sentença (ID 53084538), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, inciso I e II, c/c art. 487, inciso I, todos do CPC. A parte propôs ação revisional de cláusulas contratuais, contestando incidência de juros abusivos previstos em Cédula de Crédito Bancário emitida para aquisição de veículo automotor. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I c/c art. 332, inciso I e II do CPC, porquanto as teses invocadas pela parte contrariam enunciados de súmulas do STF e STJ, bem como acórdãos proferidos em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando que não restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira do autor em arcar com as custas processuais, sobretudo porque o objeto da ação versa acerca de contratação de financiamento de veículo no valor de R$ 45.870,00, e considerando o fato de o autor ter contratado advogado particular para patrocínio do feito, em vez da Defensoria Pública do Distrito Federal. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios, vez que não houve citação da ré. Contra a decisão, o autor interpôs apelação em ID 53084540, argumentando não ser situação de julgamento antecipado da lide, pois o que se deseja é a apuração do método utilizado para amortização, cujas cobranças são irregulares, além de incidir tarifas que ofendem os princípios da informação e da boa-fé contratual. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, sob alegação de não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio. Contrarrazões ofertadas pelo réu em ID 53084543. A decisão de ID 53722526 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que os documentos apresentados indicam que o recorrente possui renda atual de R$ 8.177,19, como analista de desenvolvimento de sistema em empresa privada, e que os extratos de pix anexados no pedido demonstram movimentação de valores sem comprovação de gastos que comprometam os seus rendimentos, mesmo considerando pretensão autoral de revisão das parcelas mensais de R$ 1.386,16 do contrato de financiamento bancário de veículo que o autor deseja diminuição. Assim concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC. Petição do réu em ID 53947688, juntando memorial descritivo de cálculo. Despacho em ID 54111371 nada proveu acerca da petição de ID 53947688 do apelado. O banco réu peticionou em ID 54516869, pugnando pela certificação do decurso de prazo para o autor recolher o preparo e não conhecimento da apelação. Certidão de ID 54535757 certificou o decurso de prazo do autor relativo a decisão de ID 53722526 sem que houvesse manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. Conforme relatado, o autor formulou pedido para concessão da gratuidade de justiça na sua inicial, indeferida pela sentença que julgou liminarmente o feito, com base nos artigos 487, inciso I c/c art. 332, inciso I e II do CPC. Contra a sentença, a parte interpôs recurso de apelação, sem recolher o devido preparo, reiterando o pedido para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido, porquanto o autor não comprovou a alegada hipossuficiência financeira. Contra essa decisão a parte não interpôs agravo interno. Concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, a parte quedou-se inerte. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, o apelante quedou-se inerte, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. GP Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator